Tribunal: TJES
Processo: 5003355-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE RIBEIRO GOMES

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Alexandre Ribeiro Gomes contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, visando o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, no âmbito de ação penal que apura tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se verifica por critério meramente aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF e da jurisprudência do STJ.

4. A ação penal apresenta complexidade decorrente da pluralidade de réus e da necessidade de expedição de cartas precatórias, inclusive para outro Estado da Federação, com dificuldades na localização de corré e testemunhas.

5. A morosidade processual decorre de entraves logísticos e não de inércia do Poder Judiciário, que tem adotado providências para o regular andamento do feito, inclusive redesignando audiência e determinando diligências.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de homicídio com múltiplos disparos em via pública movimentada, em contexto de disputa por tráfico de drogas.

7. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, legitima a custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

8. Não se constata ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se aferindo por critério meramente matemático.

2. A pluralidade de réus e as dificuldades na realização de atos processuais, como citações e intimações por carta precatória, justificam eventual dilação no andamento processual.

3. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
evidenciam a periculosidade do agente e autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não suficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, 14, II, e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003355-26.2026.8.08.0000

PACIENTE
: ALEXANDRE RIBEIRO GOMES

AUT. COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE RIBEIRO GOMES
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
praticado nos autos da Ação Penal nº 5008478-80.2024.8.08.0030.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que
(i)
o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 19 de setembro de 2024, sem que a fase instrutória do rito do Tribunal do Júri tenha sido encerrada;
(ii)
a mora na prestação jurisdicional é imputável exclusivamente à inércia do aparato estatal; e
(iii)
não há no feito originário uma pluralidade excessiva de réus ou incidentes de excepcional complexidade que justifiquem a delongada marcha processual, razão pela qual a manutenção da prisão desprovida de fundamentação contemporânea estaria a consubstanciar uma indevida execução antecipada da pena.

Diante deste cenário, pugna, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18520693.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 18804712.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18855053, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal. A propósito, é a íntegra (ID 52854291 dos autos de origem):

“(...) Emerge dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 24 de junho de 2024, por volta das 10h00min, na Rua Presidente Epitáco Pessoa, n° 203, bairro Shell, Linhares/ES, o denunciado Daniel Athayde de Assis, mediante auxílio/concurso dos denunciados Rayane Araujo dos Santos e Alexandre Ribeiro Gomes, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima Cleider Lucas Justino Alves dos Santos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à suas vontades, vez que a vítima empreendeu fuga e resistiu aos ferimentos sofridos, após prestação de socorro.

Narra os autos que, no dia dos fatos, a vítima estava no interior do seu estabelecimento comercial, quando foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, efetuados pelo denunciado DANIEL.

Infere-se aos autos que, após ser alvejada, a vítima conseguiu abaixar a porta do estabelecimento e caiu em decorrência das lesões sofridas.

Segundo se apurou, o denunciado Alexandre estava com uma espécie de rádio e permaneceu durante todo o crime em contato com o executor ora denunciado DANIEL ATHAYDE DE ASSIS, caso se precisasse de ajuda.

Apurou-se ainda que a denunciada RAYANE ARAUJO DOS SANTOS passou em frente ao estabelecimento em diversas oportunidades naquela data, com a finalidade de vigiar se a vítima estaria no local. Ressalta-se que, no momento do crime, a denunciada Rayane afirmou que o executor poderia deslocar-se ao local para a prática do intento homicida.

Depreende-se aos autos que, nas proximidades do estabelecimento comercial da vítima, é local de intenso tráfico de drogas e que, em data pretérita, a vítima proibiu Rayane e Alexandre de comercializarem substâncias entorpecentes na frente do seu estabelecimento, sendo essa a motivação do crime.

Vale mencionar que é de conhecimento da Autoridade Policial que a vítima é envolvida com o tráfico de drogas naquela região, estando a motivação do crime relacionada a disputa pelo tráfico de drogas.

Oportuno mencionar que o denunciado Daniel confessou parcialmente a prática do crime, esclarecendo a participação de Rayane e Alexandre.

Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis que relacionado a disputa pelo poder/domínio no tráfico de drogas.

Ficou comprovado ainda que a prática do crime resultou em perigo comum, eis que pessoas que se encontravam em via pública e proximidades do estabelecimento poderiam ter sido atingidas pelos disparos da arma de fogo, ressaltando que o crime fora praticado à luz do dia e em local movimentado.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima foi alvejada mediante surpresa, estando desprevenida, impossibilitada de defesa.

Nota-se, ainda, que o denunciado DANIEL praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, antes da prática do crime de homicídio em desfavor vítima.

Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls. 01/06 76/81– ID 52591758); Informação (fls. 11/17, 42/45 – ID 52591758), do Relatório de Investigação (fls. 23/24 – ID 52591758); do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 32/33, 43/44, 60/61 – ID 52591758); Reportagem (fls. 09/1o – ID 52591758), do Relatório Final (fls. 101/114 – ID 52591758), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. (...)”

No que tange ao alegado excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

A esse respeito:
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Nessa toada, constata-se dos autos de origem que se trata de uma ação penal que apura a prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, crime este supostamente orquestrado e executado em virtude de disputa territorial pelo comércio de entorpecentes, figurando no polo passivo da persecução penal não apenas o paciente, mas também os corréus Rayane Araujo dos Santos e Daniel Athayde de Assis, circunstância de pluralidade passiva que, por si só, já atrai inevitável dilação na tramitação do feito.

Vale mencionar, ainda, as sucessivas intercorrências para a citação e a intimação das partes e das testemunhas arroladas, exigindo do Juízo de primeiro grau a expedição de cartas precatórias, notadamente para endereços situados na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro visando a citação da corré Rayane Araujo dos Santo, deparando-se com entraves substanciais consubstanciados na não localização da acusada e em certidões negativas motivadas pela alta periculosidade das áreas diligenciadas, o que justifica, ao menos por ora, a marcha procedimental mais morosa do que a recomendada.

Ademais, não há qualquer sinal de abandono ou inércia por parte do magistrado de primeiro grau, que demonstrou compromisso com o andamento do processo ao tentar realizar a audiência de instrução e julgamento na data de 25 de fevereiro de 2026, ato que apenas não se concretizou devido à ausência da referida corré e de testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Diante desse cenário, o juiz agiu de forma diligente, determinando que a Secretaria buscasse informações sobre o cumprimento das intimações pendentes e intimando o órgão de acusação para atualizar os endereços, garantindo que o processo continue de forma organizada para a sua conclusão.

Ainda, em decisão proferida em 24 de março de 2026 (ID 93587149 dos autos de origem), a autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento em continuação e, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva do paciente como medida de garantia da ordem pública.

Assim, embora a defesa aponte para a delonga na tramitação do feito, uma análise dos autos originários não permite, de imediato, a conclusão pela existência de uma demora injustificada e desproporcional imputável exclusivamente ao aparato estatal.

Nada obstante, a periculosidade concreta, evidenciada pelo
modus operandi
(diversos disparos de arma de fogo efetuados em plena luz do dia e em uma via pública movimentada, em um contexto supostamente ligado ao tráfico de drogas), autoriza a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente para garantia da ordem pública.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na
garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS 2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024) (grifei)

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Portanto, não se verifica a ilegalidade flagrante, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.